Tribunal: STF
Processo: RE 1518137
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Mandado de Segurança Preventivo na origem. Agravo regimental no recurso extraordinário. Icms. Transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Modulação de efeitos da ADC nº 49/RN. Impetração após o marco temporal. Inaplicabilidade da tese em caso preventivo. 



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança preventivo, impetrado em 22/07/2022, na origem, para afastar a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento na inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do Tema nº 1.099 do ementário da Repercussão Geral e da ADC nº 49/RN.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se a impetração de mandado de segurança preventivo, após a modulação dos efeitos fixada na ADC nº 49/RN, permite o afastamento da incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.



    III. Razões de decidir



    3. A modulação de efeitos fixada na ADC nº 49/RN estabeleceu que a decisão de inconstitucionalidade das normas que autorizavam a cobrança de ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo contribuinte produziria efeitos apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas ações judiciais propostas até 04/05/2021.



    4. No caso concreto, o mandado de segurança preventivo foi impetrado em 22/07/2022, não abrangendo fatos geradores do exercício de 2024 e não estando dentro do marco temporal fixado na modulação, o que inviabiliza a extensão da tese firmada na ADC nº 49/RN à presente demanda.



    5. Além disso, a hipótese de mandado de segurança preventivo não se confunde com situações de cobrança efetiva em que seja garantida a não cumulatividade do imposto, conforme estabelecido pela tese firmada na ADC nº 49/RN.



    6. Ainda que a cobrança de ICMS em transferências entre estabelecimentos do mesmo titular seja inconstitucional na ausência de circulação jurídica da mercadoria, a solução para hipóteses futuras, como no caso do mandado de segurança preventivo, deve respeitar os limites temporais e materiais definidos pela modulação de efeitos da ADC nº 49/RN.



    7. Eventual ausência de previsão estadual de crédito para operações realizadas antes do exercício de 2024, caso constatada, poderá ensejar a propositura de novas ações judiciais para adequação à tese fixada.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.